Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713480-39.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: RYAN DO MONTE MATOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 1582/2024 e documentos (ID 66447332), provenientes da 1a Turma Criminal, comunicando a decisão proferida no Habeas Corpus n. 0749378-72.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se o julgamento final do aludido remédio constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal